Tribunal: CARF
Processo: 16832.000240/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2007, 31/12/2008
ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS. LANÇAMENTO.
Correto o lançamento de multa regulamentar por falta de apresentação de arquivos digitais e sistemas, com o fundamento nos arts 11 e 12 da Lei n° 8.218/1991, quando o sujeito passivo, por vezes regularmente intimado, descumpre os prazos estabelecidos para sua apresentação.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e sistemas decorre de lei, sendo, portanto, incabíveis, as arguições acerca de desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2007, 31/12/2008
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000240/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
BRASKILL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2007, 31/12/2008
ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
LANÇAMENTO.
Correto o lançamento de multa regulamentar por falta de apresentação de
arquivos digitais e sistemas, com o fundamento nos arts 11 e 12 da Lei n°
8.218/1991, quando o sujeito passivo, por vezes regularmente intimado,
descumpre os prazos estabelecidos para sua apresentação.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e sistemas
decorre de lei, sendo, portanto, incabíveis, as arguições acerca de
desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2007, 31/12/2008
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente quando se
constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma que a
empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter nítida compreensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000240/2010-31
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à defesa ou ao exercício do
contraditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às preliminares de cunho constitucional, nos termos da Súmula
CARF no 2 e, na parte conhecida, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, para lançamento de multa de valor fixo falta/atraso na entrega de
arquivo magnético, no valor de R$ 1.667.259,22, pelo não cumprimento do prazo estabelecido
para apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas.
Por bem descrever os fatos, copio o Relatório do Acórdão 12-55.764, da 6a Turma
da DRJ/RJ1, que julgou a impugnação apresentada contra o referido crédito tributário citado:
Trata-se de auto de infração, às folhas 88/95, no valor de R$ 1.667.289,22, lavrado
contra a contribuinte acima identificada, relativo à exigência de multa regulamentar
equivalente a 1% da Receita Bruta dos anos calendário 2007 e 2008, tendo sido
constatado o não cumprimento da apresentação de arquivos magnéticos no prazo das
intimações.
Conforme a descrição dos fatos, no corpo do auto de infração, em 08/05/2009 a
contribuinte foi cientificada da intimação para apresentação dos arquivos magnéticos,
tendo deixado de atender a intimação dentro do prazo. Houve reiteração da intimação
em 09/07/2009.
Informa ainda a autoridade autuante, que o procurador da empresa foi cientificado
pessoalmente das reiterações da intimação em 30/07/2009 e 20/08/2009, sem que os
arquivos referentes à contabilidade tivessem sido apresentados. Assim, com base na
Receita Bruta dos anos calendário 2007 e 2008, declaradas pela contribuinte na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, foi lavrado o
auto de infração, cujo enquadramento legal foram os artigos 11 e 12, inciso III, da Lei
no 8.218/1991, com redação dada pelo artigo 72 da Medida Provisória no 2.15835/2001
e reedições.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

A contribuinte, cientificada da autuação em 10/08/2010, vide cópia do AR na folha 93,
em 09/09/2010, protocolou a impugnação de folhas 97/107, alegando em síntese que:
- é fácil notar que a aplicação da multa nesse elevado valor é confiscatória e totalmente
desproporcional e irrazoável, razão pela qual não deve prevalecer, por serem
manifestamente inconstitucionais; a imposição em razão da ausência de apresentação de
arquivo magnético, que nada mais é do que uma obrigação acessória, foi desprovida de
razoabilidade e proporcionalidade, ofendendo o principio do devido processo legal,
previsto no artigo 5°, LIV, da Constituição Federal', no seu aspecto material;
- é inequívoco que a atitude do agente fiscal no presente caso afronta o principio da
proporcionalidade e do devido processo legal (art. 5°, LIV, da Constituição Federal),
lembrando que tal atitude deveria ainda conter a necessária razoabilidade, sem causar
qualquer prejuízo à impugnante;
- o excesso incorrido pela autoridade administrativa, que impôs o pagamento de multa
elevadíssima unicamente pelo descumprimento de obrigação acessória;
- ao assim agir, a autoridade administrativa acabou por ofender ao principio da
moralidade administrativa, cuja observância está pautada no artigo 37 da Constituição
Federal;
- não há correlação entre o faturamento e a ausência de cumprimento de obrigação
acessória, restando indiscutível a desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato
administrativo refutado;
- o lançamento ora guerreado deve ser julgado improcedente, para que possam
prevalecer os princípios da moralidade e razoabilidade, pois o valor cobrado afigura-se
desproporcional, dotado de contornos singulares com fins outros que não o de penalizar
a impugnante, revelando-se completamente inconstitucional e imoral;
- as multas aplicadas são confiscatórias, na medida em que não tem qualquer relação
com o descumprimento da obrigação acessória de deixar de apresentar arquivos
magnéticos, bem como superam o próprio valor dos arquivos magnéticos violando o
disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federa1, que determina ser vedado ao
Estado utilizar tributo com efeito de confisco;
- quando a multa é fixada em valor excessivo, tal penalidade toma caráter de ato
confiscatório e desvia da sua finalidade, impondo-se seu afastamento;
- tais penalidades imputadas a impugnante claramente exorbitam a precípua finalidade
da multa, que é a de punir, ganhando a imposição um caráter arrecadatório, o que a
invalida;
- requer a manutenção da redução de 50% (cinqüenta por cento) no valor da multa,
mesmo após a apresentação da presente impugnação, e caso esta não seja acolhida.
No pedido, a contribuinte requer:
- seja julgado improcedente o lançamento fiscal em razão das multas aplicadas serem
totalmente desproporcionais, irrazoáveis e em razão do seu caráter confiscatório,
figurando totalmente inconstitucionais;
- subsidiariamente, caso não seja acolhida a presente impugnação, ao menos seja
mantido o desconto de 50% do valor da multa após o encerramento da discussão na
esfera administrativa.
Protesta ainda a impugnante, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a
autoridade julgadora entender necessários.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

A 6a Turma da DRJ/RJ1, julgou improcedente a impugnação apresentada,
conforme se pode observar nas ementas do Acórdão recorrido, copiadas abaixo:
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
LANÇAMENTO.
Correto o lançamento de multa regulamentar por falta de apresentação de arquivos
digitais e sistemas, quando o sujeito passivo, por vezes regularmente intimado,
descumpre os prazos estabelecidos para sua apresentação.
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e sistemas decorre
de lei, sendo portanto, incabíveis, as arguições acerca de desproporcionalidade,
irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 24/10/2014 (fl 162) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
165/181) em 19/11/2014, alegando em síntese que o auto deveria ser considerado nulo por erro
na aplicação da legislação, além de trazer os mesmos argumentos que na impugnação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.

Da nulidade
A impugnante alega que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez que a
fundamentação utilizada para a lavratura do auto não é aplicável ao caso em discussão.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, trata de nulidade de
despachos e decisões, o que não é o caso dos autos de infração, que se enquadra no art. 59, I.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Ainda de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando esse for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No art. 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter, obrigatoriamente,
os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar em seu texto, transcrito
abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto
de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso,
descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise. As alegações quanto ao erro na
fundamentação são questões de mérito e serão apreciadas a seguir.

Da alegação de erro na fundamentação legal
Afirma a Recorrente que houve erro na fundamentação na aplicação da multa,
conforme entendimento do relator da declaração de voto do Acórdão recorrido.
A multa foi aplicada com fundamento nos arts 11 e 12, Inciso III, da Lei 8.218/91:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
De acordo com a Recorrente e da mesma maneira o voto divergente, a punição de
multa prevista na legislação em epígrafe, somente é aplicável nos casos em que há efetivamente
a apresentação dos registros e arquivos solicitados. No entanto, não caberia quando não ocorrer,
por parte do contribuinte, a entrega destes:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Em primeira análise, seria no mínimo incoerente a legislação prever punição
menos danosa nos casos de atraso comparando-se com o fato de não haver a efetiva entrega, por
parte do contribuinte, de registros e arquivos.
Isto porque ao apresentar a documentação solicitada, ainda que em atraso, pode
acontecer de a Autoridade Fiscal continuar com o procedimento fiscalizatório. Por outro lado, a
ausência da apresentação de qualquer documento solicitado, poderia, em tese, até inviabilizar o
prosseguimento da fiscalização.
Além disso, ainda que desconsiderássemos a incoerência legislativa, de forma
alguma, a legislação apontada possui a interpretação que pretende a Recorrente.
Da leitura do citado art 12, verifica-se que não o há o condicionamento da entrega
pelo contribuinte dos registros e arquivos solicitados para aplicação da multa. O fato gerador
desta penalidade, isso é bem claro, é o descumprimento de prazos.
Assim, se o contribuinte deixa de atender às intimações que lhe são feitas, no caso
aqui tratado, não apresentar os documentos solicitados, de igual maneira, não estará cumprindo
com os prazos a que ele está submetido.
Sendo assim, não há qualquer erro de enquadramento legal na aplicação da multa,
não assistindo razão ao contribuinte neste ponto.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Do pedido de redução da multa aplicada
Sobre o pedido de redução de 50% da multa aplicada, adoto, por possuir o mesmo
entendimento, os mesmos argumentos do Voto Vencedor do Acórdão n° 12-55.764, transcrito
abaixo nos termos do § 3°, do art 57 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF):
No enquadramento legal do auto de infração, folha 89, as penalidades lançadas foram as
capituladas nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, com redação dada pelo
artigo 72 da Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições.
Nos termos do disposto na Lei no 8.218/1991, as pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, estão obrigadas a manter e a disponibilizar à Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, dentro do prazo decadencial.
Diz a lei, que as pessoas jurídicas que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas, sofrerão a imposição de multa equivalente a dois
centésimos por cento por dia de atraso, até o máximo de um por cento, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica, no ano-calendário em que as operações foram
realizadas.
Transcrevo os citados dispositivos abaixo:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001).
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Nesse contexto, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 113 do Código Tributário
Nacional, a obrigação acessória descumprida converte-se em obrigação principal,
relativamente à multa aplicada.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, a obrigação de fazer, ou ainda, de prestar informação ao fisco, transforma-se em
obrigação de dar, ou, de pagar dinheiro ao fisco, quanto à multa imposta pelo
descumprimento da obrigação de fazer.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 116 do CTN, no caso de obrigação acessória, cujo
objeto é a prestação positiva a ser praticada no interesse da arrecadação ou da
fiscalização, considera-se ocorrido o fato gerador desde o momento em que se
verifiquem as circunstâncias materiais a que produzam os efeitos que lhe são próprios.
Assim, o fato gerador da multa é o próprio descumprimento do prazo estabelecido para
a apresentação dos arquivos solicitados e ocorre no momento em que inadimplida
referida obrigação.
Compulsando-se os autos do processo, conforme cópia de AR de folha 72, verifica-se
que a contribuinte foi regularmente intimada, tendo recebido a primeira intimação em
08/05/2009.
Em 14/05/2009, conforme petição de folha 75, a contribuinte requereu dilação de prazo
por 20 dias para apresentação dos arquivos digitais, justificando o não cumprimento
pela grande quantidade de documentos a ser levantada.
Embora tenha solicitado a dilação do prazo, mesmo após a dilação do prazo, não
atendeu à intimação.
Na folha 68, consta cópia de AR, da reiteração da intimação em 09/07/2009.
Em 30/07/2009, conforme folha 83, a contribuinte foi pessoalmente cientificada da
reiteração da intimação, tendo sido concedido outro prazo de 20 dias. A contribuinte
não atendeu novamente à intimação fiscal.
Em 20/08/2009, a contribuinte foi novamente cientificada da reiteração da intimação,
folha 86, tendo sido concedido outro prazo de 10 dias. A contribuinte não atendeu
novamente à intimação fiscal.
Portanto, resta claro que, mesmo tendo recebido a intimação fiscal em diversas datas,
08/05/2009, 09/07/2009, 30/07/2009 e 20/08/2009, a contribuinte permaneceu inerte
quanto à apresentação dos documentos fiscais e contábeis relativos aos anos calendário
2007 e 2008.
Como visto, resta clara a ocorrência do descumprimento da obrigação de apresentação
dos arquivos digitais por parte da contribuinte, nos prazos das intimações fiscais, sendo
devida a aplicação da multa, pelo que considero correto o lançamento efetuado.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.524 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000240/2010-31

Ademais, a multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e
sistemas, nos prazos das intimações fiscais, decorre de lei plenamente válida no
ordenamento jurídico, sendo portanto, incabíveis as arguições acerca de
desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou mesmo inconstitucionalidade.
Por fim, também não há como acatar a solicitação da manutenção da redução de 50% no
valor da multa, mesmo após a apresentação da presente impugnação, uma vez, nos
termos da legislação, a redução da multa só seria possível se o respectivo pagamento
fosse efetuado até o vencimento da intimação, prazo este findo com a apresentação da
impugnação.
Por todo exposto, voto por negar provimento à impugnação, mantendo-se integralmente
os créditos tributários lançados.
Sobre a violação de princípios constitucionais, a Súmula n° 02 determina que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não
devendo ser conhecida, no recurso voluntário, as questões relativas a esta matéria.
Sendo assim, voto por não conhecer as alegações referentes à violação de
princípios constitucionais e, na parte conhecida, julgar improcedente o recurso voluntário
apresentado, mantendo o crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 226
DF CARF MF
Original